Tribunal: TJSP
Processo: 2149257-36.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
'Habeas corpus' – Tentativa de homicídio qualificado – Pleito de concessão da liberdade provisória – Impossibilidade – Legalidade da prisão – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da

Ementa:
'Habeas corpus' – Tentativa de homicídio qualificado – Pleito de concessão da liberdade provisória – Impossibilidade – Legalidade da prisão – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.

'Habeas corpus' – Tentativa de homicídio qualificado – Pleito de concessão da liberdade provisória – Alegação de excesso de prazo para encerramento da instrução criminal – Inocorrência – Prolatada decisão de pronúncia – Superada a questão de excesso de prazo – Manutenção da prisão preventiva que não se reveste de ilegalidade – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.